Tribunal: TJDFT
Processo: 0720617-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RESOLUÇÃO 140/2015-DPDF. COMPROVAÇÃO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁTIO. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência.
2. Aplicável ao caso a Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da percepção de renda iminente ao patamar de 5 salários-mínimos.
3. Em regra, o endividamento voluntário não é argumento hábil a justificar a concessão do benefício, entretanto, no caso em exame, vindo a autora a arcar com as despesas processuais, sua subsistência poderá vir a ser impactada, ante a pouca quantia que lhe sobra para o custeio das despesas básicas.
4. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.